Tribunal: TJBA
Processo: 8000878-33.2023.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000878-33.2023.8.05.0237 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDINEY MENDES SUZARTE Advogado(s): LEON SOUZA VENAS, VANESSA SEIXAS ALVES WEBER APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO VALOR INCONTROVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário), mantendo a validade do título e a condenação em honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o título executivo carece de liquidez e exigibilidade; (ii) houve cobrança abusiva de juros e anatocismo; e (iii) o apelante cumpriu o requisito processual de indicar o valor incontroverso e apresentar memória de cálculo nos embargos fundamentados em excesso de execução. III. Razões de decidir 3. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial por força de lei (art. 784, inc. XII, do CPC), e a necessidade de cálculos aritméticos para apuração do saldo devedor não retira sua liquidez. 4. Nos embargos à execução que alegam excesso de execução, é dever do embargante declarar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado sob pena de rejeição liminar ou não exame da tese (art. 917, §§ 3.º e 4.º, do CPC). 5. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida em cédulas de crédito bancário quando expressamente pactuada, e a taxa aplicada no caso (24,16% a.a.) não superou a média de mercado para o período da contratação. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A alegação de excesso de execução em embargos à execução exige a apresentação imediata de memória de cálculo e indicação do valor incontroverso. 2. É lícita a capitalização de juros e a aplicação de taxas de mercado em contratos bancários, salvo prova cabal de abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, inc. I, 784, inc. XII, 917, §§ 3.º e 4.º; Súmulas n.º 539 e n.º 541 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação n.º 8055795-70.2019.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 16.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.° 8000878-33.2023.8.05.0237 em que é apelante, EDINEY MENDES SUZARTE e apelado, BANCO BRADESCO SA. Acordam os MM Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e o fazem de acordo com o voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG29 Procurador(a) de Justiça